Tribunal: TJDFT
Processo: 0719047-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS FÁTICOS AUTORIZADORES NÃO VERIFICADOS. TEMA N. 1.076, DO STJ. CASO CONCRETO. NECESSÁRIA INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A teor do art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão determinados por apreciação equitativa. 1.1. Pressupostos fáticos não verificados para o caso concreto em que não existe condenação ao pagamento de quantia certa nem se pode ter como irrisório ou muito baixo o valor da causa. Situação que atrai a incidência da regra geral posta no art. 85, § 2o, do CPC, servindo o valor da causa como parâmetro adequado à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
2. Nos termos do Tema n. 1.076 do c. STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
3. Caso concreto em que o valor da causa constante na petição inicial não autoriza a fixação de honorários com base no critério da equidade, mas em consonância com a regra geral, em respeito ao art. 85, §2o e Tema Repetitivo 1.076, do c. STJ.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Fixados honorários com base no valor atualizado da causa.